Tribunal: CARF
Processo: 10715.004071/2007-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.004071/2007-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.350 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
COMITÊ ORGANIZADOR DOS JOGOS PAN-AMERICANOS RIO 2007
(COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/10/2009
CONCOMITÂNCIA DA DISCUSSÃO DE MATÉRIAS NAS ESFERAS
JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Súmula CARF no 1)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão da concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e
administrativa (súmula CARF no 1).
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana
Junior, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que não conheceu da Impugnação apresentada pelo contribuinte
acima identificado, em razão da concomitância da discussão das mesmas matérias nas esferas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.004071/2007-63
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.350 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.004071/2007-63

judicial e administrativa, em razão da constatação de que a contrariedade à execução do Termo
de Responsabilidade fora objeto do mandado de segurança impetrado pelo interessado.
Referido Termo de Responsabilidade decorrera da não comprovação por parte do
Comitê Olímpico Argentino da reexportação do bem submetido ao regime aduaneiro especial de
admissão temporária, destinado à utilização nos Jogos Panamericanos Rio 2007, conforme
Requerimento de Concessão do Regime de Admissão Temporária presente à e-fl. 4 e Declaração
Simplificada de Importação (DSI) no 558333 (e-fl. 8).
Diante da ausência de manifestação do interessado quanto à comprovação da
extinção do regime aduaneiro especial, o Termo de Responsabilidade foi encaminhado à
execução, quando se constatou que o CNPJ informado não correspondia ao do beneficiário do
regime, mas sim o do Comitê Organizador dos Jogos Panamericanos.
Calculados os tributos suspensos, o processo foi encaminhado à Procuradoria da
Fazenda Nacional para as providências cabíveis, vindo o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) a
ser incluído na execução do Termo de Responsabilidade na condição de solidário de fato (e-
fl.53).
Cientificado do procedimento, o COB apresentou Impugnação, alegando (i) não
ser beneficiário do regime concedido, (ii) ilegalidade da exigência fiscal por violar o direito de
defesa, (iii) necessidade de envio dos autos à Delegacia de Julgamento (DRJ), em respeito aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, (iv) na execução do Termo de Responsabilidade,
devia se observar o Processo Administrativo Fiscal, (v) a execução não podia se dar em desfavor
de terceiro, que não firmou o Termo em tela, (vi) o procedimento se baseara em parecer da
Procuradoria da Fazenda Nacional estranho aos presentes autos, (vii) ilegitimidade passiva, (viii)
exigência indevida de tributos, dada a isenção da operação e (ix) nulidade da cobrança.
A repartição de origem, considerando a inexistência de argumentos novos na
Impugnação, determinou a continuidade da execução do Termo de Responsabilidade (e-fl.111),
sendo informado ao interessado que a discussão do procedimento deveria se dar nos termos dos
arts. 758 a 767 do Regulamento Aduaneiro (RA), aprovado pelo Decreto no 6.759/2009, e não do
Processo Administrativo Fiscal (PAF) previsto no Decreto no 70.235/1972, razão pela qual não
cabia recurso à DRJ.
Nesse contexto, o interessado impetrou mandado de segurança, requerendo ao
Juízo a concessão de liminar para se aplicarem ao presente processo administrativo as
disposições do Decreto no 70.235/1972, em respeito ao devido processo legal, com a remessa dos
autos para julgamento da Impugnação à Delegacia de Julgamento da Receita Federal, nos
termos, inclusive, do art. 174, I, da Portaria MF no 95/2007.
O interessado requereu, ainda, ao Juízo, o cancelamento da cobrança ilegal, bem
como o registro no cadastro da Receita Federal da suspensão da exigibilidade dos supostos
créditos tributários, em conformidade com o art. 151, III, do Código Tributário Nacional (CTN).
Alternativamente, o interessado requereu ao Juízo a determinação da suspensão da
exigibilidade dos mesmos créditos tributários, com base no art. 152, IV, do CTN, dada a
ilegitimidade de sua inclusão no polo passivo da exigência tributária, ainda que a título de
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.350 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.004071/2007-63

responsável tributário, por não ter participado do fato gerador e nem assinado o Termo de
Responsabilidade (e-fls.135 a 137).
A liminar foi deferida, sendo determinado o seguinte: (i) a suspensão do ato de
cobrança impugnado, (ii) não inscrição do débito em dívida ativa, (iii) não execução de qualquer
outro mecanismo de cobrança, direto ou indireto, e (iv) o encaminhamento da Impugnação para
julgamento pela DRJ, “na esperança de que a solução administrativa torne desnecessário o
provimento judicial” (e-fl.150).
A autoridade administrativa remeteu ao Juízo Federal as informações solicitadas
(e-fls.151 a 163) e encaminhou o presente processo à DRJ, sendo reafirmado, contudo, que a
execução do Termo de Responsabilidade não deveria seguir o rito do PAF previsto no Decreto no
70.235/1972 (e-fl.197).
O acórdão da DRJ em que não se conheceu da Impugnação e, por conseguinte,
manteve o crédito tributário, restou ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/10/2009
AÇÃO JUDICIAL. EFEITOS.
A propositura de qualquer ação judicial anterior, concomitante ou posterior a
procedimento fiscal, com o mesmo objeto do lançamento, importa em renúncia ou
desistência à apreciação da mesma matéria na esfera administrativa. Assim, o apelo
interposto pelo sujeito passivo não deve ser conhecido no âmbito administrativo.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Registrou o relator do acórdão de primeira instância que a impugnação
apresentada pelo interessado neste processo administrativo trazia “os mesmos argumentos e
alegações apresentados perante o Poder Judiciário: inobservância do rito processual de processos
administrativos fiscais, ilegitimidade passiva, cobrança indevida de tributos sobre bens sujeitos a
isenção.” (e-fl. 207).
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/01/2012 (e-fl. 212), o
contribuinte interpôs recurso em 13/01/2012 (fl. 213) e requereu a análise do mérito de sua
impugnação, ante a inexistência da alegada concomitância da discussão das matérias nas esferas
judicial e administrativa, bem como o cumprimento da decisão judicial proferida no mandado de
segurança, aduzindo o seguinte:
a) cabimento do recurso;
b) a importação não foi promovida por ele, mas pelo Comitê Olímpico da
Argentino;
c) o pedido formulado junto ao Poder Judiciário referiu-se à necessidade de
observância do rito do PAF e, somente alternativamente, se requereu o reconhecimento de sua
ilegitimidade passiva, vindo o Juízo a determinar somente a remessa dos presentes autos à DRJ
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.350 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.004071/2007-63

para julgamento do mérito da impugnação, restando ao julgador administrativo a apreciação da
matéria de fundo da presente lide (ilegitimidade passiva);
d) a DRJ incorreu em ilícito por descumprir a ordem judicial (improbidade
administrativa) e por decidir sobre matéria já decidida no âmbito judicial (necessária observância
do rito do PAF);
e) o Decreto no 70.235/1972, por ter força de lei, prevalece sobre o Regulamento
Aduaneiro.
Por meio de despacho datado de 28/02/2012 (e-fls. 223 a 227), a DRJ assentou a
inocorrência de descumprimento de ordem judicial, pois que, diante da determinação judicial de
apreciação da impugnação na esfera administrativa, o julgamento se realizou, não tendo o
contribuinte, em verdade, se conformado com a decisão de não enfrentamento do mérito em
razão da concomitância, decisão essa amparada no Ato Declaratório Normativo Cosit no 3/1996.
Destacou, ainda, a DRJ, que o interessado havia levado à apreciação judicial,
ainda que alternativamente, o mesmo objeto discutido na esfera administrativa, qual seja, sua
sujeição passiva em relação ao crédito tributário exigido, encontrando-se os julgadores
administrativos obrigados a seguir toda a legislação vigente, assim como as determinações
emanadas pelo Poder Executivo às quais se encontrassem vinculados, não podendo delas se
afastar sob pena de responsabilidade funcional.
Por fim, salientou a DRJ que a determinação judicial era de caráter liminar, sujeita
a reforma, inclusive pelo próprio magistrado quando do julgamento definitivo da lide, não tendo
constado da referida liminar a determinação de julgamento do mérito pelos julgadores
administrativos, que, inclusive, sequer foram a autoridade coatora contra a qual a ação judicial
fora impetrada, fato esse que corroborava com a inexistência de descumprimento de
determinação judicial.
Cientificado do despacho da DRJ em 27/03/2012 (e-fl. 229), o contribuinte
interpôs novo Recurso Voluntário em 26/04/2012 (e-fl. 234) e requereu a reforma da decisão de
primeira instância, com o reconhecimento da improcedência da cobrança ou a devolução dos
autos à DRJ para apreciação do mérito, nos termos da determinação judicial, repisando os
argumentos de defesa aduzidos tanto na Impugnação quanto no primeiro recurso, sendo alegado,
também, o cabimento do novo recurso voluntário, em conformidade com o art. 32 do Decreto no
70.235/1972 e o art. 2o, parágrafo único, inciso X da Lei no 9.784/1999.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, mas dele não se conhece em razão dos fatos a seguir
narrados.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.350 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.004071/2007-63

Conforme acima relatado, trata-se de execução do Termo de Responsabilidade,
objeto do mandado de segurança impetrado pelo ora Recorrente, decorrente da não comprovação
por parte do Comitê Olímpico Argentino da reexportação do bem submetido ao regime
aduaneiro especial de admissão temporária, destinado à utilização nos Jogos Panamericanos Rio
2007, conforme Requerimento de Concessão do Regime de Admissão Temporária presente à e-
fl. 4 e Declaração Simplificada de Importação (DSI) no 558333 (e-fl. 8).
De pronto, deve-se registrar que se mostra despiciendo o aprofundamento da
análise da questão relativa à apresentação de duas peças recursais após a prolação do acórdão de
primeira instância, pois, tendo a DRJ se manifestado em relação ao teor do primeiro recurso
interposto pelo interessado, nada mais coerente, em prol dos princípios da ampla defesa e do
contraditório, que se permitir a ele manifestar-se acerca das novas questões levantadas pelo
julgador administrativo, independentemente do nome dado à peça recursal.
Quanto à análise do Recurso Voluntário, mostra-se necessário, inicialmente,
enfrentar a prejudicial de mérito apontada pelo julgador de primeira instância relativamente à
alegada concomitância da discussão das matérias nas esferas judicial e administrativa.
Da petição inicial do mandado de segurança impetrado pelo Recorrente, extraem-
se os seguintes excertos:
a) “O ora Impetrante teve violado seu direito líquido e certo ao devido processo
legal administrativo previsto no Decreto n° 70.235/72, pela decisão da Autoridade coatora que
não remeteu a sua Impugnação apresentada em face da ilegítima cobrança que sofreu a
respeito dos tributos supostamente incidentes na importação realizada pelo Comitê
Olímpico Argentino, sob Regime especial de Admissão Temporária, a julgamento na
competente DRJ, deixando-se também, consequentemente, de reconhecer a suspensão da
exigibilidade, prevista no artigo 151, III do Código Tributário Nacional, deste suposto crédito
tributário, bem como encaminhou a intimação n° 113/2011, exigindo, abusivamente, o
pagamento dos tributos até o dia 13 de setembro (30 dias da ciência) de débito impossível de
ser cobrado contra o Impetrante, uma vez que o mesmo não figura como contribuinte nem
mesmo como responsável por tais tributos.” (e-fls. 116 a 117 – g.n.);
b) “resta manifestamente teratológica a pretensão fiscal ora combalida, uma vez
que o Impetrante, como mais abaixo será demonstrado, não fez a importação, não é o
contribuinte, nem sequer o responsável pelo recolhimento dos tributos em caso de
descumprimento do prazo para reexportação do bem e, o que é pior, tal produto é isento (!!!!).”
(e-fl. 122 – g.n.);
c) “ilegalidade do ato coator no tocante à violação ao devido processo legal
previsto no Decreto no 70.235/72” (e-fl. 123 g.n.);
d) “impossibilidade de execução sumária do Termo de Responsabilidade
contra terceiro” (e-fl. 128 - g.n.);
e) “a d. fiscalização pretende cobrar do Impetrante os tributos supostamente
devidos pelo Comité Olímpico Argentino por falta de meios para concluir a execução do
mencionado Termo de Responsabilidade vinculado à DSI n°. 558333, bem como pelo simples
fato de não ter tido a capacidade de encontrar o responsável tributário, vindo o ônus a recair
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.350 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.004071/2007-63

inteiramente sobre o Impetrante, que não figura de forma alguma no Termo de
Responsabilidade firmado.” (e-fl. 130 – g.n.);
f) “Seja aplicado ao processo administrativo em questão as disposições do
Decreto n°. 70.235/72 (...) OU, alternativamente, caso V. Exa. Assim não entenda (ii) Seja
determinada a suspensão da exigibilidade dos supostos créditos tributários objeto do
Processo Administrativo n.° 10715-004071/2007-63 em face do Impetrante, nos termos do artigo
151, inciso IV, do CTN, uma vez que o mesmo é parte ilegítima na referida cobrança, ou seja,
não é o sujeito passivo da obrigação tributária nem responsável tributário.” (e-fl. 136 –
g.n.).
Constam da decisão de apreciação da liminar as seguintes conclusões:
1) “O pedido é juridicamente possível (anulação de crédito tributário) e há
interesse de agir, diante da iminente cobrança pela via da execução judicial, o que poderá
resultar em obstáculo à obtenção, pelo Impetrante, de Certidões Negativas de Débito, sendo certo
que a Impugnação apresentada na via administrativa foi liminarmente rejeitada.” (e-fl. 147 –
g.n.);
2) “Do exposto, nos termos da fundamentação acima, DEFIRO O
REQUERIMENTO DE LIMINAR para suspender a exigibilidade do ato de cobrança
impugnado (processo SRF n° 10715-00407J/2007-63), impedindo sua inscrição em dívida
ativa e qualquer outro mecanismo de cobrança, direto ou indireto (inclusive a não-emissão de
CPD-EN), compelindo ainda a parte ré a encaminhar a Impugnação para julgamento pela
Delegacia de Julgamento da Receita Federal (na esperança de que a solução administrativa
torne desnecessário o provimento judicial).” (e-fl. 150 – g.n.).
Na sentença exarada em 28/01/20131, o Juiz Federal decidiu pela procedência do
pedido para, concedendo a segurança, declarar que o COB não era sujeito passivo nem
responsável tributário da relação tributária sob comento.
Referida sentença veio a ser objeto de apelação por parte da Fazenda Nacional,
encontrando-se, de acordo com consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 2a Região
realizada em 30/09/2020, suspenso o julgamento por pedido de vista formulado em 29/06/20202.
Considerando-se os trechos da petição inicial e das decisões judiciais
referenciadas acima, constata-se que o Recorrente, efetivamente, levou à apreciação do Poder
Judiciário as seguintes matérias: (i) rito do PAF/violação do devido processo legal, (ii) ilegítima
e abusiva exigência de tributos na importação, (iii) polo passivo/responsabilidade do Termo de
Responsabilidade, (iv) isenção do produto, (v) execução sumária do Termo de Responsabilidade,
(vi) anulação do crédito tributário e (vii) cobrança pela via da execução judicial.
Merece destaque a seguinte observação que constou do dispositivo da decisão da
Justiça Federal de 1o grau em que se deferiu a liminar: “na esperança de que a solução
administrativa torne desnecessário o provimento judicial”, observação essa a indicar,
insofismavelmente, a concomitância da discussão das matérias nas esferas judicial e

1
<<https://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/898573865/133847520114025101-0013384-
7520114025101/inteiro-teor-898573877>> Consulta realizada em 30/09/2020.
2 <<http://portal.trf2.jus.br/portal/consulta/resconsproc.asp>> Consulta realizada em 30/09/2020.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.350 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.004071/2007-63

administrativa, pois, caso a análise do mérito se restringisse à via administrativa, tal comentário
não teria sido adequado.
Tal conclusão restou confirmada na sentença acima referenciada, em que se
decidiu favoravelmente à exclusão do COB do polo passivo da exigência tributária.
A súmula CARF no 1 assim dispõe:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Constata-se do teor da súmula supra que, independentemente da modalidade
processual e do momento da petição inicial, a propositura de ação judicial implica renúncia às
instâncias administrativas em relação a um mesmo objeto, do que se conclui que, mesmo se
tratando de pedido subsidiário, a demanda formulada na Impugnação e no Recurso Voluntário
destes autos foi levada ao Poder Judiciário, vindo a ser devidamente apreciada no momento da
prolação da sentença, tendo-se por configurada, por consequência, a concomitância da discussão
das matérias nas esferas judicial e administrativa.
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário em razão da
renúncia à discussão das matérias na via administrativa (súmula CARF no 1).
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital